Tribunal: TJES
Processo: 0004287-61.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004287-61.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Siqueira
, inconformado com a sentença pr
oferida
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana (fls.
84/88 dos autos físicos
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
os apelantes nas sanções do
artigo
180
,
caput
,

do Código Penal
, à pena definitiva total de
0
1
(
um
) ano
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de
60 (se
ssenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma
restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar
razões
recursais
às fls.
101/103 dos autos físicos
, a
Defensoria Pública Estadual
requer o redimensionamento da pena de multa
ao mínimo legal
,
a fim de
que se estabeleça em patamar proporcional à pena corpórea.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise se refere especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorr
ido
o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses
previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
1
(
um
)
ano
de
reclusão
pela prática do crime de
receptação
, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos
.

Salienta-se, no entanto, que à época da prática delituosa o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal. Desse modo,
o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 02 (dois) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
11
de
abril de 2018
(decisão às fls. 09/09v dos autos físicos), e
a sentença condenatória publicada em
17 de setembro de 2021
(sentença às fls. 84/88 dos autos físicos).

Portanto, depreende-se que
entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
0
2
(
dois
) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, conforme atestado na certidão de cálculo prescricional à fl. 107 dos autos físicos.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal
, uma vez que se t
ratando de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
pedido de redimensionamento da pena de multa
requerido pela defesa
.

Pelo exposto,
suscito de ofício a presente preliminar
para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade referente à conduta do artigo
180,
caput
,
do
Código Pena
l, em favor de
Willian Siqueira
, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 117, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART.
180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Preliminar suscitada de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime de receptação atribuído ao apelante, menor de 21 anos na data do fato, condenado ao cumprimento de pena privativa de um ano de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado, reduzido de metade por força da menoridade relativa do réu, é o de dois anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição na modalidade retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontra-se prejudicado o pleito defensivo.

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.